Tribunal: TJMT
Processo: 1013906-65.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013906-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[J M V GRANGEIRO LTDA - CNPJ: 22.064.375/0002-39 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE CUIABA - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE
REGISTRO PROFISSIONAL E CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO PARA CONCESSÃO/RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES – INOCORRÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA – AFRONTA AOS INCISOS I E II DO ART. 7º DA LEI 12.016/2009 - NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

A falta de notificação da autoridade pública responsável pela prática do ato coator e de ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica a que aquela se vincula acarreta nulidade processual, por ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa asseguradas nos incisos I e II do art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
visando à reforma da sentença que, no mandado de segurança impetrado por
JMV Grangeiro Eireli - ME
em desfavor do
Diretor Geral da Vigilância Sanitária Municipal de Cuiabá
(Autos nº 1013906-65.2022.8.11.0041), ratificando a liminar outrora deferida, concedeu a segurança para determinar que
“a autoridade coatora se abstenha de exigir registro, inscrição, certificado de responsabilidade técnica junto ao conselho de classe ou contratação de médico veterinário, para concessão/renovação de Alvará Sanitário 2022 junto a Vigilância Sanitária de Cuiabá para regular comercialização de produtos veterinários da empresa J M V GRANGEIRO EIRELI – ME (CNPJ n° 22.064.375/0002-39), pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.
(Id 156886253).

Ao arrazoar, o apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de intimação da autoridade coatora para a defesa do ato combatido no
mandamus
, bem como a inadequação da via eleita, pois a ação mandamental recai diretamente sobre a lei federal que exige
cadastro junto ao CRMV a fim de assegurar a expedição de alvará sanitário, não sendo admitido mandado de segurança contra lei em tese
(Súmula 266/STF).

No mérito, defende a reforma da sentença alegando que não estão presentes os requisitos para a concessão da segurança, haja vista que
“
a recorrida questiona a aplicação das disposições contidas na Lei Federal nº 5.517/1968. Ou seja, pretende discutir a inaplicabilidade de norma, não havendo que se falar em ato abusivo praticado por agente público
”
.

Assegura, neste contexto,
“
a inexistência de qualquer irregularidade apta a justificar a impetração do
mandamus
, tendo o Município de Cuiabá agido estritamente nos moldes da Lei Federal nº 5.517/1968 e Lei Complementar Municipal nº 004/1992 (...)”
.

Pleiteia, na sequência, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, ante a probabilidade de a sentença acarretar danos graves e de difícil reparação por permitir o exercício ilegal das atividades da apelada e afronta à legislação vigente.

Ao final, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a nulidade da intimação da autoridade coatora e a inadequação da via eleita no caso concreto (Id 156886260).

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão acostada ao Id 156886265.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação
“
para que seja declarada a nulidade da sentença, havendo a determinação do retorno dos autos ao Juízo de origem, para a correta intimação da autoridade coatora
”
.
(Id 164290157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, quanto ao
pedido de atribuição de efeito suspensivo delineado nas razões do recurso de apelação, esclareço que não merece ser conhecido, por inadequação da via eleita.

Ocorre que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não mais se admite a formulação de pedido de efeito suspensivo no bojo das razões de apelação, devendo tal pleito ser veiculado em requerimento autônomo e dirigido ao tribunal no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3º, I e II e §4º, do mencionado diploma legal.

Por efeito, não conheço do pedido de efeito suspensivo.

Transposta esta questão, na origem, JMV Grangeiro Eireli – ME impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar,
em face de ato do
Diretor Geral da Vigilância Sanitária Municipal de Cuiabá, consistente no indeferimento da expedição de alvará sanitário em razão da ausência de
registro profissional e de certificado de responsabilidade técnica junto ao conselho de classe ou contratação de médico veterinário para concessão/renovação de Alvará Sanitário 2022 junto à Vigilância Sanitária de Cuiabá.

Ao receber o
mandamus
, o juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada e determinou a notificação da autoridade coatora sobre o teor da decisão e para prestar informações no prazo legal, bem como a remessa dos autos, após, para o Ministério Público (Id 156884093).

Após a ciência da impetrante quanto ao deferimento da liminar e a manifestação do
Parquet
, o magistrado proferiu sentença ratificando a liminar outrora deferida e concedendo a segurança para determinar que
“a autoridade coatora se abstenha de exigir registro, inscrição, certificado de responsabilidade técnica junto ao conselho de classe ou contratação de médico veterinário, para concessão/renovação de Alvará Sanitário 2022 junto a Vigilância Sanitária de Cuiabá para regular comercialização de produtos veterinários da empresa J M V GRANGEIRO EIRELI – ME (CNPJ n° 22.064.375/0002-39), pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.
(Id 156886253)

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, nulidade da sentença pela falta de intimação da autoridade coatora, inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo.

O recurso merece prosperar ante a evidente nulidade da sentença recorrida.

A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, ao tratar do procedimento da ação mandamental prevê, no art. 7º, que o magistrado, ao receber a petição inicial, suspenderá o ato coator, caso presentes os requisitos legais, bem como ordenará a notificação da autoridade coatora para apresentar informações e a ciência do órgão de representação judicial ao qual esta última esteja vinculada, para, caso queira, ingressar no feito.

A propósito, veja-se o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Analisando-se o caderno processual, contudo, verifica-se que apesar de ter sido determinada a notificação da autoridade coatora para conhecimento do deferimento da liminar e para prestar informações, essa providência não foi efetivada, mesmo tendo sido recolhido o valor das despesas para o cumprimento da diligência (Id 156884096) e, ao depois, alertada a sua não realização pela impetrante por meio da petição acostada ao Id 156886252.

A falta de notificação pessoal da autoridade pública responsável pela prática do ato coator, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009, acarreta nulidade processual, por ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista a impossibilidade de apresentar informações acerca dos fatos objeto do
mandamus
.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORIDADE COATORA - AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO REGULAR - DESERÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE COATORA - NULIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. (...).

3. A ausência de notificação pessoal da autoridade pública responsável pela prática do ato coator acarreta nulidade processual e impõe a cassação da sentença”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.22.201619-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA
AUTORIDADE COATORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. 1. A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES AFRONTA O ART 7º, I, DA LEI Nº 12.016/09, CONFIGURANDO NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO TJ/RS.
2. APELO PROVIDO PARA ANULAR TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES À CONCESSÃO DA LIMINAR, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO, COM NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DAS AUTORIDADES COATORAS PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. APELO PROVIDO. ATOS DECISÓRIOS DESCONSTITUÍDOS”.
(Apelação Cível nº 50004982820208210041, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 22-04-2021)

Não bastasse, também não foi realizada nos autos, certamente em razão da falta de determinação pelo juízo
a quo
, a ciência da Procuradoria-Geral do Município de Cuiabá, na condição de órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para ingressar na ação mandamental, como determina o inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, o que também macula de nulidade a sentença proferida, por vício de procedimento insanável.

Nessa esteira, já decidiu este Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça gaúcho em feitos semelhantes:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO II DA LEI Nº 12.016/09 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –– ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO RESTAM PREJUDICADOS.

O art. 7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) prevê que o Juiz, ao despachar a inicial, ordenará que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Hipótese em que, não foi determinada, fato este que acarretou vício insanável”.
(N.U 1001387-55.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA. M
ANDADO

DE

SEGURANÇA
.
AUSÊNCIA

DE

NOTIFICAÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA A QUAL SE VINCULA A

AUTORIDADE

APONTADA COMO

COATORA
. VIOLAÇÃO DO ART. 7º, II, DA LEI Nº 12.016/09.

NULIDADE

RECONHECIDA. Sobre a necessidade da

notificação

do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para possibilitar seu ingresso no feito, há reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua

ausência

enseja

nulidade
, em razão do prejuízo à defesa da pessoa jurídica a que se vincula a

autoridade

coatora
, mesmo que esta tenha prestado informações. Precedentes do STJ e do TJ/RS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA”
. (Remessa Necessária Cível, Nº 50005573920218210119, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 15-09-2022)

Sendo assim, considerando que não foi oportunizado à autoridade coatora prestar informações e nem ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada ingressar na ação mandamental, não resta outro caminho a ser trilhado a não ser a declaração de nulidade da sentença para que o feito retorne à origem e tenha processamento
nos exatos termos da Lei nº 12.016/09
, restando prejudicada a análise dos demais pontos suscitados no apelo.

Posto isso, dou provimento à apelação interposta pelo Município de Cuiabá para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para processamento em obediência aos ditames da Lei nº 12.016/2009, restando prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023